Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723352-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA TAYNARA DA SILVA ALVES, JENNIFER ALVES BONINA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS ANTONIO ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Bianca Taynara da Silva Alves e Jennifer Alves Bonina contra r. decisão proferida nos autos do Inventário no 0714581-27.2025.8.07.0003, que nomeou como inventariante a senhora Marluce dos Reis Verussa, nos seguintes termos: “1- Declaro aberto o inventário de MARCO ANTÔNIO ALVES. 2 – Nomeio inventariante a suposta companheira supérstite, MARLUCE DOS REIS VERUSSA, considerando que, mesmo pendente o reconhecimento judicial da união estável, é a pessoa que está na posse e administração dos bens, tendo demonstrado melhor conhecimento da situação patrimonial do inventariado. 3- No prazo de 20 dias, preste a inventariante as Primeiras Declarações nos exatos termos do art. 620 do CPC. Após a inventariante prestar as declarações, apreciarei cabimento da justiça gratuita, considerando que, em inventário, ao espólio cabe o pagamento das custas. Em momento oportuno este inventário poderá ser suspenso (mas não agora) no aguardo do julgamento da união estável. Publique-se.” As Agravantes pedem gratuidade de justiça. Nas razões recursais, alegam, em suma, que a nomeação de Marluce dos Reis Verussa como inventariante é inapropriada, pois não foi reconhecida a alegada união estável com o falecido, tampouco sua dissolução. Sustentam que a relação entre eles era de namoro, sem os requisitos para a caracterização de entidade familiar, e que as filhas do falecido não reconhecem tal vínculo. Defendem que a nomeação de Marluce como inventariante viola a ordem prevista no art. 617 do CPC, pois não há prova de que era companheira do instituidor da herança à época do falecimento. Argumentam que a manutenção de Marluce na inventariança traz risco à boa administração do espólio, pois está se apropriando de bens e impedindo o acesso das herdeiras ao patrimônio do falecido. Pontuam, ainda, que a filha do falecido, Sra. Bianca Taynara da Silva Alves, deve ser nomeada inventariante, por ser herdeira direta e por atender à ordem legal de preferência. Ressaltam que Marluce não ostenta legitimidade para exercer a inventariança, pois não há vínculo jurídico reconhecido com o falecido. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que nomeou Marluce como inventariante, determinando-se sua substituição pela filha do falecido, Sra. Bianca Taynara da Silva Alves. No mérito, pedem o provimento do recurso para que Bianca Taynara da Silva Alves seja nomeada inventariante. Ao Id. 72867395, determinei a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça. As Agravantes se manifestaram ao Id. 73226327 e seguintes. Decido. Primeiramente, concedo às Agravantes gratuidade de justiça para fins recursais, com a observação de que há requerimento do benefício nos autos do inventário pendente de apreciação. Está em discussão neste recurso a nomeação de Bianca Taynara da Silva Alves como inventariante dos bens deixados por Marco Antônio Alves, seu suposto companheiro. De fato, o art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência na nomeação de inventariante, contudo, o referido rol não é taxativo, podendo ser mitigado, quando da análise do caso concreto, for verificada excepcionalidade que justifique a inversão da ordem (Precedente STJ AgInt no AREsp 1002793/MG) Assim, por haver controvérsia quanto à ocorrência de união estável, a nomeação da suposta companheira como inventariante pode ser impugnada pelos herdeiros do falecido. A impugnação à nomeação do convivente como inventariante, no entanto, deve ser feita por meio de petição no próprio processo de inventário, e não por meio de agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso adequado para contestar decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo, como a nomeação ou remoção do inventariante, mas a impugnação em si deve ocorrer no inventário. A impugnação da nomeação do inventariante é feita por meio de petição no processo de inventário, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível para contestar a decisão judicial que eventualmente mantenha a nomeação após a impugnação. No caso em exame, a impugnação à nomeação da inventariante sequer foi submetida à apreciação do juiz condutor do inventário, logo não é questão solucionada na r. decisão agravada, consequentemente, não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e desrespeito do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora